Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Vistos, etc. O pedido de suspensão do presente feito formulado pela Apelante foi indeferido ao ID. 53240330. Na mesma Decisão, foi determinada a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, com a inclusão em sessão presencial, em razão de pedido de sustentação oral formulado pela Apelante. Ao ID. 54972654, a Recorrente pleiteia o adiamento da sessão de julgamento, tendo em vista que o patrono está constituído em processo que tramita na 1a Vara Cível de Corumbá de Goiás, com audiência de conciliação designada para o mesmo dia e horário da sessão de julgamento. Conforme entende o eg. STJ, o adiamento de sessão de julgamento de recurso pelo colegiado é facultativo, sendo imprescindível para atendimento do pleito que a parte disponha de fundamentação adequada. Com efeito, consultando o andamento processual do feito que tramita na 1a Vara Cível de Corumbá de Goiás, verifica-se que o patrono se habilitou naquele processo em 17/01/2024, quando já intimado da sessão de julgamento do presente recurso há mais de um mês. Ademais, verifica-se naqueles autos que, em despacho datado de 19/01/2024, houve o deferimento do comparecimento da parte e de seu advogado por videoconferência, não havendo notícia de que o patrono tenha solicitado o adiamento daquela audiência de conciliação. Assim, não vislumbro justificação adequada quanto à impossibilidade de comparecimento a ensejar a modificação da pauta. Diante do exposto, indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator